Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712507-22.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A APELADO: CONDOMINIO PARK STYLE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A contra a sentença (ID 24176503) que julgou improcedentes os pedidos contidos nos embargos à execução manejados em desfavor do CONDOMÍNIO PARK STYLE, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em razões recursais (ID 24176508), repisam a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelas despesas condominiais da unidade n. 105 do Bloco B seriam de seus proprietários, IZABEL GREGÓRIO DE SOUZA e JUDIVAN LINS DE SOUZA. No mérito, reiteram que os débitos executados corresponderiam a período posterior à entrega das chaves do bem, ocorrida em outubro/2017, incumbindo aos adquirentes arcar com aludidos valores “independentemente de sua imissão na posse”. Reafirmam que cabia aos compradores providenciar o registro da operação no cartório de imóveis e que o condomínio apelado tinha ciência da venda da unidade. Prosseguem questionando a inclusão das parcelas vincendas no feito e defendem que, caso sua condenação seja mantida, esta deve ser restrita às cotas condominiais anteriores à entrega das chaves. Ao final, pugnam “pelo afastamento da condenação a restituição de valores após a entrega das chaves aos proprietários da unidade, haja vista não ser de responsabilidade da executada a quitação da referida verba após referido ato” (sic). Colacionou documentos no ID 24176509 e o comprovante de recolhimento do preparo no ID 24176511. Em contrarrazões (ID 24176520), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por entender que as apelantes não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença proferida. Defende a impossibilidade de juntada dos documentos que acompanharam o recurso e que a conduta das apelantes configura litigância de má-fé, devendo ser aplicada multa concomitantemente à majoração dos honorários advocatícios. Instadas a se manifestar sobre aludida preliminar (ID 24260723), as apelantes sustentam que “atacaram a integralidade” da sentença e que não reconhecem sua responsabilidade pelos valores cobrados. Após compulsar os autos da execução na origem (processo n. 707103-87.2020.8.07.0020), verifico que, em 21/03/2021, o terceiro SILVIO CESAR DE SOUSA LAVOR compareceu espontaneamente no feito afirmando ser o real proprietário do imóvel e devedor dos valores objeto da execução, oferecendo proposta de acordo para pagamento da obrigação. Diante dessa nova informação, foi proferido despacho (ID 24648300) intimando as apelantes para justificar a eventual persistência do seu interesse de agir, bem como para esclarecer o motivo pelo qual os recibos de entrega de chaves juntados nos embargos reportam-se a contratos e compradores diversos daqueles noticiados nos autos da execução. Em resposta (ID 24873958), as apelantes sustentam que juntaram documentos errados “por um equívoco” e requerem o prosseguimento do recurso, sob à alegação de que o apelado teria conhecimento de sua ilegitimidade para responder pela dívida. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante dessa premissa, observa-se que os fundamentos suscitados pelas apelantes em suas razões de apelo não impugnaram especificamente os termos da sentença guerreada, em clara afronta ao princípio da dialeticidade. A corroborar a incidência desse óbice processual, confira-se o teor da decisum apelado: “(...) Inicialmente, consigno que a questão relativa à responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais foi objeto do REsp n. 1.345.331/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Na ocasião, o STJ fixou as seguintes teses: a) ‘O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação’; b) ‘Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) ‘Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador’. No caso dos autos, o débito condominial em discussão (referente à unidade habitacional de no 105 B) corresponde às parcelas vencidas no período de agosto de 2018 a maio de 2020 (ID no 66999156 - Pág. 1 e 2). Todavia, não consta nos autos o contrato de promessa de compra e venda mencionado pelas embargantes, mas tão-somente, a certidão de entrega das chaves em favor dos promissários compradores, no dia 09/10/2017 (ID 72782778) As partes embargantes também não demonstraram a ciência inequívoca do condomínio embargante e nem a relação jurídica material com o imóvel, tendo em vista que nas atas presenciais ainda consta o nome das embargadas como proprietárias do imóvel. Portanto, à vista da ausência de comprovação da ciência inequívoca do condomínio embargante quanto à posse exercida pelos promitentes compradores deve ser reconhecida a legitimidade passiva dos promitentes vendedores para responder por despesas condominiais. (...). Em consequência, REJEITO a preliminar de ilegitimidade suscitada pelas embargantes. Em relação à afirmação da embargada de que houve confissão expressa da dívida até 08/10/2017, nada a prover, tendo em vista que as taxas condominiais em aberto são referentes ao período de agosto de 2018 a maio de 2020 (ID no 66999156 - Pág. 1 e 2). (...)”. – negritos nossos No entanto, ao invés de refutarem o fundamento consignado na sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados, expondo o motivo pelo qual a jurisprudência concretizada no r. precedente vinculante não seria aplicável ao caso concreto – seja pela superação do entendimento (overruling), seja pela distinção entre as hipóteses fáticas abordadas (distinguishing) – as apelantes optaram por apenas reiterar os argumentos aduzidos na inicial dos embargos, sem qualquer alusão ao mencionado recurso representativo de controvérsia. Cabe assinalar que não se desconsidera a orientação perfilhada por este TJDFT no sentido de que a simples repetição de alegações deduzidas anteriormente não impede, por si só, o conhecimento do recurso. Contudo, para que isso ocorra, não basta que as respectivas razões recursais deixem claro o interesse da parte na reforma da sentença desfavorável. É preciso que os termos repisados também sejam suficientes para afastar o fundamento adotado pelo Juízo para respaldar seu decisum, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: (...) 2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se a apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante, resta caracterizada ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo quanto a este ponto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1326567, 07495784120188070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021) – negrito nosso (...) 2. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. [...]. (Acórdão n. 1257332, 07018086320198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020) – negrito nosso Note-se ainda a falta de clareza das apelantes quanto aos pedidos finais do recurso, uma vez que os embargos tem origem na execução de débitos condominiais e não em demanda de restituição de valores pagos. Chama atenção também que todos os argumentos deduzidos pelas apelantes ao longo do feito embasaram-se em contrato e recibo de entrega de chaves absolutamente diversos daqueles correspondentes ao imóvel, inclusive no tocante às datas declaradas. De toda forma, uma vez que o efeito devolutivo amplo da apelação encontra limite nos fatos e fundamentos que tenham sido regularmente suscitados e apreciados no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, a ausência de impugnação do principal fundamento jurídico que respaldou a sentença já obsta a admissão do apelo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, III, do CPC. Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada pela sentença para R$ 600,00 (seiscentos reais). Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 5 de maio de 2021 17:17:13.